Tribunal: TJBA
Processo: 8022104-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8022104-97.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA MANTOVANI ZERBINATTI, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador 17ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL. IMPETRAÇÃO MOVIDA CONTRA ATO DE AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE NEGOU AO IMPETRANTE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O CRIME PREVISTO NA PRIMEIRA PARTE DO ART. 54 DA LEI Nº. 9.605/98 POSSUI NATUREZA FORMAL OU PERIGO ABSTRATO, DE MODO QUE NÃO SE EXIGE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, SENDO SUFICIENTE A POTENCIALIDADE DE DANO À SAÚDE HUMANA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº. 8022104-97.2021.8.05.0000 impetrado pela
OI S.A
, por meio de seus advogados constituídos,

contra ato do MM Juiz de Direito da
17ª
Vara Criminal da Comarca de S
alvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR a segurança
, na forma do voto constante dos autos, que integra o presente julgado.

Salvador, .